Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação anulatória de contrato de compra e venda de direitos possessórios sobre imóvel, em que determinada a expedição de mandado de desocupação compulsória.
2. Decisão anterior - A decisão agravada determinou a desocupação da área do imóvel ocupada pelo executado, em cumprimento ao título executivo judicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da determinação de desocupação integral do imóvel, observados os limites do título executivo judicial.
III – Razões de decidir
4. O Juízo de Primeiro Grau não havia considerado cumprida integralmente a obrigação relativa à desocupação do imóvel, tanto que determinou a intimação da exequente para demonstrar a alegação de ocupação irregular remanescente por parte do executado, por isso não configurada a preclusão pro judicato.
5. A exequente comprovou os limites do imóvel, portanto mantida a determinação de desocupação da área ocupada pelo executado, conforme o título executivo judicial.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.